Tribunal: STF
Processo: Rcl 57053
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C e outros contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800181-11.2020.4.05.8303, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF nº 528. 



    Narra que a autoridade reclamada, no processo em referência, em sede de apelação, declarou a nulidade de cláusula, que prevê o pagamento de honorários com verbas do FUNDEF, integrante de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Município de Itacuruba.



    Relata, ainda, que a autoridade reclamada, no julgamento dos embargos de declaração, provocada a se manifestar quanto ao que decidido pelo Supremo na ADPF nº 528, assentou a impossibilidade de se utilizar juros de mora, oriundos do descumprimento da obrigação da União no repasse ao Município de verba referente ao FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais devidos pelos municípios.



    Em síntese, o reclamante defende que, 



    “[r]ecentemente, a Corte Suprema procedeu com o julgamento da ADPF Nº 528, onde reconheceu a possibilidade de pagamento dos honorários com a parcela do precatório referente aos juros de mora em causa judicial envolvendo verbas do FUNDEF. Vejamos:



    (...)



    Assim, ao não reconhecer a possibilidade de pagamento do serviço com a parcela do precatório referente aos juros de mora, a Segunda Turma do TRF da 5ª Região acabou por desrespeitar a decisão proferida nos autos da ADPF nº 528. 



    Como o Supremo reconheceu a natureza indenizatória dos juros de mora, referida parcela não fora atingida pela vinculação a educação, podendo ser utilizado para pagamento dos honorários contratuais.



    (...)



    Portanto, não há dúvida de que ocorreu violação a autoridade do acórdão proferido na ADPF nº 528, pois a Segunda Turma do TRF 5ª Região deixou de aplicar o referido precedente com esteio em jurisprudência própria acerca da matéria”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender parcialmente os efeitos do acórdão reclamado a fim de “reconhecer a validade da cláusula contratual quando o pagamento seja realizado com a parcela do precatório referente aos juros de mora, sendo mantida a ineficácia da cláusula em relação a parcela principal;”



    No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, confirmando o provimento liminar.



    É o relatório. Decido.



    A demanda de origem constitui Ação Civil Pública nº 0800181-11.2020.4.05.8303, ajuizada pela União em desfavor do Município de Itacuruba/PE e da parte ora reclamante, por meio da qual se busca a nulidade do contrato de prestação de serviços advocatícios por violação à Lei nº 8666/93.



    A autoridade reclamada, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, declarou a nulidade da cláusula do aludido contrato que prevê pagamento de honorários com verbas do FUNDEF/FUNDEB, em acórdão assim ementado, na parte de interesse:



    “[...] 6. Embora não seja permitido a União interferir no procedimento de contratação realizado pelo Município para contratação de particular, diante da própria autonomia dos entes públicos, a União é parte legítima para buscar a correta aplicação das verbas federais repassadas ao FUNDEF/FUNDEB para manutenção e desenvolvimento da educação básica, podendo, por evidente, questionar em juízo cláusula contratual que estipula o uso de recursos federais repassados ao fundo para uso diverso do previsto em lei.



    7. No que toca especificamente à questão do destaque honorários em precatórios referentes à verbas do FUNDEB, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada’ (STF, Ag. Reg. na Suspensão de Tutela Antecipada 862, em Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020; SL nº 66, julgada na Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020; SL nº 1186, de 2.7.2020, Relator Min. DIAS TOFFOLI)



    8. Note-se que ‘O fato de determinada obrigação pecuniária não ter sido cumprida espontaneamente, mas somente após decisão judicial com trânsito em julgado, não descaracteriza a sua natureza nem a da prestação correspondente. Assim, uma vez que os valores relacionados ao FUNDEF, hoje FUNDEB, encontram-se constitucional e legalmente vinculados ao custeio da educação básica e à valorização do seu magistério, é vedada a sua utilização em despesa diversa, tais como os honorários advocatícios contratuais’ (STJ. Recurso Especial 1.703.697/PE. Primeira sessão. Relator Min. Og Fernandes. DJe 26.2.2019).



    9. É ineficaz a cláusula contratual inserta no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o Município e a sociedade de advogados que autoriza o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, posto que se afigura indevida a retenção dos honorários advocatícios contratuais de crédito devido pela União nas execuções contra ela ajuizadas em que se persigam quantias devidas ao Fundo.



    10. Assim, a nulidade do contrato de prestação de serviços é parcial, limitada à cláusula que prevê o pagamento de honorários advocatícios com verbas federais do FUNDEF.



    11. Apelação parcialmente provida, para manter a validade do contrato, mas declarar a nulidade da cláusula que prevê o pagamento de honorários com verbas do FUNDEF.” (e-Doc 8, p. 141)



    Contra essa decisão foram opostos embargos declaratórios, nos quais a autoridade reclamada, instada a se manifestar quanto ao entendimento do STF na ADPF nº 528, assentou não ser possível o pagamento de honorários advocatícios contratados pelo Município de Itacuruba com recursos dos juros de mora incidentes em precatório decorrente de condenação ao pagamento de verbas do FUNDEF/FUNDEB. Vide a ementa do julgado reclamado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ACP. DESCABIMENTO. 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma que deu parcial provimento à apelação, para manter a validade do contrato, mas declarar a nulidade da cláusula que prevê o pagamento de honorários com verbas do FUNDEF. 



    2. A parte embargante aponta omissão e pede manifestação acerca do julgamento proferido pelo STF na ADPF nº 528, onde fora declarada a constitucionalidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios com a verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório. Ainda, aponta omissão quanto ao pedido de afastamento de honorários sucumbenciais.



    3. Esta Segunda Turma firmou entendimento no sentido da impossibilidade de destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, inclusive no que se refere aos juros de mora, dado que os valores recebidos com atraso através de precatório judicial permanecem ostentando a mesma natureza de verbas de complementação do FUNDEF, uma vez que o acessório segue o principal. Precedente: PROCESSO: 08039157620224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 23/08/2022).



    4. Não incidem honorários advocatícios em sede de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85. Além disso, por critério de simetria, não é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios nos autos de ação civil pública ou de ação coletiva, salvo comprovada má-fé, o que não se observa na hipótese.



    5. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios.



    Verifica-se, portanto, que o entendimento adotado pelo TRF 5º é contrário ao que decidido pelo STF no julgamento da ADPF nº 528, no qual se admitiu a utilização dos encargos moratórios decorrente dos recursos pertencentes ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados em razão da natureza autônoma dos juros de mora. Vide a ementa do julgado:



    “EMENTA: DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. (ADPF 528, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 20-04-2022 PUBLIC 22-04-2022)



    Nesse sentido, é o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBAS COMPLEMENTARES DO FUNDEF. CONDENAÇÃO JUDICIAL E PRECATÓRIO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 528/DF. DESTAQUE DE VALORES PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS: EXCEÇÃO ADSTRITA AO USO APENAS DO VALOR DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA DESTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento recente da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF, firmou orientação a respeito do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos de complementação do FUNDEF, concluindo pela sua inconstitucionalidade. 2. O Colegiado, contudo, expressou exceção no sentido de que os encargos moratórios do débito da condenação, apenas estes, podem ser utilizados para retenção e pagamento dos respectivos honorários advocatícios contratuais. 3. O acórdão embargado discrepa, em substância, do atual entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não devendo, portanto, prevalecer. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, com a concessão de efeitos infringentes.” (ARE 1204479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 03-11-2022 PUBLIC 04-11-2022) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETENÇÃO DE JUROS DE MORA DA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE FUNDEF/FUNDEB PARA EFEITO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO JURÍDICA DEFINIDA NA ADPF 528. EMBARGOS DE DECLARAÇAO ACOLHIDOS EM PARTE. 1. No âmbito da ADPF 528, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no DJe de 22 de abril de 2022, foi reconhecida a possibilidade de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em benefício dos Estados e Municípios nas quais se tenha pleiteado a complementação dos pagamentos a título do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), como na hipótese dos autos. 2. No julgamento da ADPF 528, o Supremo, embora haja ratificado a inafastabilidade da vinculação das verbas federais destinadas ao Fundef/Fundeb, assentou a possibilidade de seu desmembramento no que toca aos juros de mora legais, dada a natureza autônoma de que se reveste aquela específica parcela dos consectários da condenação. 3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para, atribuindo efeitos modificativos, assegurar à parte embargante o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União.” (RE 1122970 ED-AgR-ED-ED-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 25-10-2022 PUBLIC 26-10-2022)



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Recursos do FUNDEF/FUNDEB. Honorários contratuais. Retenção. Questão constitucional. Destaque dos juros de mora incluídos na condenação. Possibilidade. ADPF nº 528/DF. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. 1. No julgamento da ADPF nº 528/DF, o Plenário assentou a inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Nessa assentada, também ficou decidido que a referida vinculação constitucional não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, conforme jurisprudência da Corte. 2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 1086215 AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022)



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação, para, cassando a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0800181-11.2020.4.05.8303, determinar à autoridade que analise a pretensão de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União, em observância ao que decidido pelo STF na ADPF nº 528.



     Extraia-se cópia desta decisão e envie à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação 



    Publique-se. Int.. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



 Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente